Tribunal: TJPA
Processo: 0012398-18.2016.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-08-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012398-18.2016.8.14.0045

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, RONALDO SILVA SOUSA

APELADO: RONALDO SILVA SOUSA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE FEMINÍCIDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. RECURSO DA DEFESA:
DO NÃO RECONHECIMENTO PELO JURI DA PARCIAL IMPUTABILIDADE. REFORMA DA PENA. RECURSO DESPROVIDO. RECURSO DA ACUSAÇÃO: REFORMA DA DOSIMETRIA. PARCIALMENTE PROVIDO.

I.

Caso em exame

1.

Insurge-se a defesa contra a sentença que condenou o apelante no crime de tentativa de feminicídio triplamente qualificado, a pena
fixada em
12 anos e 8 meses
, no regime fechado,
pela prática dos crimes previstos no art.
121, §2º, II, IV, VI, §2º-A, I, c/c art. 14, II, todos do CP
.

2.

Acusação pede pelo não reconhecimento do recurso da defesa, como também a valoração negativa de três circunstâncias judiciais diversas da apresentada pelo magistrado em sentença, impactando assim a reforma da dosimetria

II.

Questão em discussão

3.

A defesa alega:

3.1.

Reconhecimento da parcial imputabilidade.

3.2.

Reforma da pena, com afastamento das circunstâncias judiciais culpabilidade e consequência do crime por ausência de fundamentação.

4.

A acusação sustenta:

4.1.

Reconhecimento de 3 (três) circunstâncias judiciais, conduta social, personalidade do agente, circunstância do crime e consequentemente a reforma da dosimetria

III.

Razões de decidir

3.1.

Do não reconhecimento da parcial imputabilidade do agente, visto que, não há obrigatoriedade da vinculação da decisão do tribunal do júri ao laudo médico. S
oberania dos veredictos, garantida pelo artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea "c", da Constituição Federal
.

3.2.

Não afastamento das circunstâncias judiciais de culpabilidade e consequência do crime, visto que, há provas concretas e robustas para a valoração das circunstâncias judiciais, como a prova testemunhal e laudos periciais
.

3.3.

Do reconhecimento do vetor circunstância do crime ventilada na apelação imposta pelo Ministério Público (ID-184716930).

IV.

Dispositivo e tese

5.

RECURSO DA DEFESA CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

RECURSO DA ACUSAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Tese de Julgamento
: não afastamento das circunstâncias judiciais, assim como, a não vinculação do juízo de valoração do tribunal do júri ao laudo de parcial imputabilidade, visto que, há provas acostadas aos autos para a manutenção da sentença. Preenchidos os requisitos para o crime de
tentativa de feminicídio triplamente qualificado
. Redimensionamento da pena imposta,
visto que, há o reconhecimento da circunstância judicial do art. 59 de circunstância do crime ventilada na apelação apresentada pelo Ministério Público (ID-184716930).

Jurisprudência relevante citada:
(TJ-CE - APR: 00007744220078060034 Aquiraz, Relator: FRANCISCO CARNEIRO LIMA, Data de Julgamento: 26/04/2022, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 26/04/2022); (STJ - AgRg no AREsp: 884615 BA 2016/0090205-0, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 25/05/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/06/2021);
(STJ - AgRg no HC: 802818 SP 2023/0047097-6, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 07/03/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/03/2023); (STJ - AgRg no REsp: 2037584 SC 2022/0354486-3, Relator: MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 27/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/07/2023).

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à

unanimidade,
voto pelo conhecimento do recurso da defesa e o não provimento. No que se refere ao recurso de apelação do Ministério Público, voto pelo conhecimento e parcial provimento, para reconhecer a valoração da circunstância judicial de circunstância do crime
, redimensionado
a sentença do primeiro grau
,

nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém, ___ de __________________ de 2025.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO PENAL
0012398-18.2016.8.14.0045

COMARCA: TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE REDENÇÃO/PA

APELANTE:
RONALDO SILVA SOUSA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIA
CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

REVISOR
:

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
RONALDO SILVA SOUSA
, contra sentença prolatada pela Vara Criminal da Comarca de Redenção Tribunal do Júri, que o condenou à pena de 12 (doze) anos e 8 (oito) meses de reclusão, ao ser cumprida em regime fechado, pela prática dos crimes previstos no
art.

121, §2º, II, IV, VI, §2º-A, I, c/c art. 14, II, todos do CP
.

Na exordial acusatória ID de origem –14393463, Pág. 1, narrou o MP:

“No dia 17/09/2016 a vítima foi até a casa do acusado para terminar o namoro, contudo ele não aceitou e a manteve presa no quarto até o dia seguinte. A vítima permaneceu a noite toda sentada na cama, chorando, pedindo para que ele a libertasse, o que só foi feito no dia 18/09/2016.

Após a vítima ter conseguido sair da casa do acusado, já no dia 18/09/2016, foi para sua residência e apagou todas as postagens da rede social Facebook. Logo em seguida, o acusado invadiu a residência da vítima e pegou pelo braço dela, questionando-a sobre o fato de ter apagado as descrições da rede social

A tia da vítima interveio da situação, recuperou o celular da vítima, que ele havia se apoderado e o mandou embora. Todavia, tempos depois, o acusado retornou, pulando o muro da residência da vítima, mas fora impedido pela tia, de aproximar-se dela.

No dia 20/09/2016, por volta das 14h, na Av. Brasil, próximo ao posto de combustível Imarú, no setor Buritis, em Redenção/PA, o acusado surpreendeu a vítima no seu local de trabalho e, apontando-lhe uma arma de fogo, calibre 0.32, desferiu um disparo no rosto de Katiucia, que imediatamente levou a mão no rosto e abaixou-se. Depois disso, o acusado ainda disparou nas costas da vítima, porém não acertou. Só então, ele disparou contra a própria cabeça.”

O recorrente foi denunciado pelo Ministério Público no dia 17/10/2016 (ID 14393463). A denúncia foi recebida pela autoridade judicial dia 10/11/2016 (ID – 14393465). Expedido o mandado de citação no dia
16/12/2012 (ID-14393468).
Expedida carta precatória criminal de citação no dia 06/12/2016 (ID – 14393465).
RONALDO SILVA SOUSA
apresentou defesa preliminar no dia 24/02/2017 (ID – 14393490) e alegações finais no dia 05/07/2022
(ID – 14393617)
, Ministério Público apresentou as alegações finais (ID – 21185754).
Após a conclusão regular da instrução processual, foi proferida a sentença condenatória que estabeleceu a pena descrita acima
(ID- 14393865).

Inconformada, a defesa interpôs a
presente apelação
(
ID – 17956499
), por entender que a pena aplicada se demostrou ser desproporcional, requerendo assim, a reforma da pena.

Na primeira fase da dosimetria
, alegou a valoração negativa da
culpabilidade
, assim como, a
parcial incapacidade do apelante.
Alegou também a valoração negativa da
consequência do crime
, informando que, o abalo gerado por tentativa de homicídio, é uma consequência intrínseca ao crime, demonstrando assim, que o crime não extrapolou as circunstâncias do próprio tipo penal.

Na segunda fase, o apelante em sua tese informa que “
a agravante do motivo fútil art. 61, III, “a” do CP, houve a compensação com a atenuante da confissão [art. 65, III, “d”, CP], razão pela qual, não existiu aumento de pena, permanecendo o mesmo quantum da primeira etapa, qual seja, 16 anos de reclusão
.” ,
Concluído que o magistrado aplicou a pena de 03 (três) anos, dificultando a defesa, o que, deveria ser apenas 02 (dois) anos, extrapolando os parâmetros da aplicação da pena.

A defesa busca a
reformulação da pena
de tentativa de feminicídio triplamente qualificado. Para isso, a defesa argumenta que as provas dos autos não sustentam a valoração negativa das circunstâncias judiciais e a consequência do crime, assim com alega a parcial imputabilidade do recorrente, requerendo assim, a reforma da sentença.

O Ministério Público
apresentou contrarrazões ao recurso, pelo conhecimento e desprovimento (ID- 17956502– Pág. 01 - 08).

O Ministério Público apresentou apelação no dia 12/03/2024, para o reconhecimento e valoração negativa das circunstâncias judiciais, conduta social, personalidade do agente e circunstância do crime (ID 18471693).

Defesa apresentou contrarrazões ao recurso, pelo conhecimento e desprovimento 30/05/2023 (ID 14393881)

No ID 18471693– Pág. 01-12, a D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo
conhecimento e improvimento
do apelo da
apelação interposta pelo apelante
, como também, manifesta-se pelo
conhecimento e provimento
do recurso de
apelação do MPE/1° grau
.

É o relatório.

À douta revisão.

Belém/PA,

28 de fevereiro de 2025.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

1.

DO RECURSO DA DEFESA

1.2

Da parcial imputabilidade do réu

O apelante, ao interpor recurso de apelação, argumentou que a decisão do júri foi contraria as provas dos autos, requerendo assim um novo julgamento.

Após análise detida dos autos, entendo que
o recurso não merece prosperar
, pelas razões que passo a expor:

No Tribunal do Júri, a soberania dos veredictos, garantida pelo artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea "c", da Constituição Federal, assegura que os jurados, no exercício de sua função, não estão obrigados a aceitar os laudos periciais apresentados durante o julgamento.

A perícia técnica, embora importante para esclarecer questões fáticas, não vincula a convicção dos jurados, que possuem liberdade para decidir com base em sua íntima convicção, sem a necessidade de fundamentar suas decisões. Assim, ainda que o laudo apresente conclusões científicas, o Conselho de Sentença pode rejeitá-lo, caso entenda que outras provas ou circunstâncias do caso conduzem a uma interpretação diferente.

Vajamos nos julgados:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. INTERPOSIÇÃO COM FULCRO NAS ALÍNEAS A, C E D, DO ART. 593, III, DO CPP. RAZÕES RECURSAIS RESTRINGINDO O RECURSO ÀS ALÍNEAS C E D, DO INCISO III, DO ART. 593, DO CPP. MOTIVAÇÃO VINCULADA. CONHECIMENTO DA INSURGÊNCIA SOMENTE QUANTO ÀS HIPÓTESES DEVIDAMENTES MOTIVADAS. PLEITO DE NOVO JULGAMENTO. TESE DE SEMI-IMPUTABILIDADE DO RÉU. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL QUE CONCLUIU PELA CAPACIDADE DE ENTENDIMENTO DO CARÁTER ILÍCITO DO FATO PELO AGENTE. DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA EM CONSONÂNCIA COM A PROVA DOS AUTOS. JUIZ E JURADOS NÃO ESTÃO ADSTRITO AO LAUDO PERICIAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 182, DO CPP. LIVRE APRECIAÇÃO DA PROVA. VERSÃO ACOLHIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA COM RESPALDO EM PARCELA DO ACERVO PROBATÓRIO, ESPECIALMENTE O DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 6, DO TJCE. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. EXCLUSÃO DA REINCIDÊNCIA. REGISTRO INIDÔNEO. AGRAVANTE DO ART. 61, II, I, DO CP. VÍTIMA SOB PROTEÇÃO IMEDIATA DE AUTORIDADE. MANUTENÇÃO. PENA REDIMENSIONADA. APELO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Ainda que a interposição da apelação contra condenação pelo Tribunal do Júri se fundamente nas hipóteses do art. 593, III, b, c e d, do Código de Processo Penal, somente quanto às alíneas efetivamente arrazoadas  no caso, c e d  pode ser conhecido o recurso. Isso porque se trata de hipótese de insurgência recursal de motivação vinculada. Precedente desta Corte de Justiça. 2. Analisando detidamente os autos de ação penal, a interpretação dos jurados, no sentido de condenar o réu em relação ao delito narrado na exordial acusatória (tentativa de homicídio), não pode ser tida como contrária às provas. Pelo contrário, foi baseada na fundamentação exposta pelo Parquet e pelos testemunhos colhidos no sumário da culpa e interrogatório do réu na fase inquisitorial, encontrando o Conselho de Sentença elementos probantes no sentido de que o réu era inteiramente capaz, no momento dos fatos, de compreender a ilicitude de seus atos praticados contra a vítima. 3. Concluiu o laudo pericial que o acusado não era portador de moléstia ou retardo mental, mas de transtorno de personalidade antissocial (CID 10F60.2), o que não lhe retira a capacidade de entendimento em relação ao cometimento da ação criminosa. 4
. É sabido que o Juiz não fica adstrito ao laudo pericial, podendo aceitá-lo ou rejeitá-lo, no todo ou em parte, para formar o seu convencimento, conforme dispõe o artigo 182, do Código de Processo Penal, de maneira que a prova pericial deve ser considerada pelo Juiz e pelos jurados, em conjunto com as demais provas contidas nos autos
. 5. Dessa forma, a decisão do Tribunal do Júri que, apoiada em outras provas, tais como depoimentos de testemunhas, decide pela condenação do réu, afastando a tese defensiva de sua semi-imputabilidade, não pode ser considerada manifestamente contrária à prova dos autos, visto que, havendo duas teses antagônicas a escolha de qualquer uma delas pelo Conselho de Sentença é completamente plausível. 6. Dito isto, tendo os jurados liberdade para avaliar o conjunto probatório e atribuir a cada elemento o grau de importância que achar devido, não há que se questionar a validade dos depoimentos testemunhais apresentados, pois o Conselho de Sentença é soberano em suas decisões, descabendo a este órgão de 2ª instância adentrar ao mérito do julgamento e discutir o valor atribuído pelos jurados às provas constantes nos autos. 7. Esta Egrégia Corte consolidou sobredito entendimento na Súmula n. 6, cujo enunciado informa que: as decisões dos jurados, em face do princípio constitucional de sua soberania, somente serão anuladas quando inteiramente contrárias à prova dos autos. Portanto, não merece prosperar o recurso de Apelação neste ponto, mantendo-se incólume o julgamento realizado pelos Senhores Jurados. 8. Por outro lado, tem razão a defesa quando alega que a juíza sentenciante reconheceu a reincidência sem indicar quais seriam os outros feitos judiciais que justificariam a presença da agravante na dosimetria. 9. Com efeito, muito embora o apelante registre uma longa lista de feitos criminais, conforme se observa em pesquisa no sistema CANCUN, não se verificou condenação anterior transitada em julgado em desfavor do apelante, da qual não tenha havido o decurso de prazo inferior a cinco anos entre a extinção da punibilidade ou o cumprimento da pena e o cometimento do fato novo, motivo pelo qual é de rigor a exclusão da agravante. 10. Noutro giro, agiu com acerto a magistrada ao reconhecer a agravante prevista no artigo 61, II, i, do Código Penal, pois a vítima, que era companheiro de cela do réu, estava sob a proteção imediata de autoridade. 11. Apelo parcialmente conhecido e parcialmente provido, na extensão cognoscível. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que figuram as partes indicadas, ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer parcialmente o recurso e dar-lhe parcial provimento, de acordo com o voto do Relator. Fortaleza, 26 de abril de 2022 DESEMBARGADOR FRANCISCO CARNEIRO LIMA Relator (TJ-CE - APR: 00007744220078060034 Aquiraz, Relator: FRANCISCO CARNEIRO LIMA, Data de Julgamento: 26/04/2022, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 26/04/2022).

Assim como:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. QUALIFICADORAS. CONDENAÇÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. SOBERANIA DOS VEREDITOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1
. Somente se admite a cassação do veredicto se flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo; caso contrário, deve ser preservado o juízo feito pelo Conselho de Sentença, no exercício da sua soberana função constitucional, como ocorreu na espécie
. 2. No presente caso, o Tribunal de origem manteve a condenação do réu, por entender, de forma escorreita, que a decisão proferida pelo Tribunal do Júri estaria em total consonância com o conjunto probatório produzido nos autos. 3. Nos termos do acórdão impugnado, é certo que os jurados apenas escolheram a versão que lhes pareceu mais verossímil, e decidiram a causa conforme suas convicções. 4. Ademais, há que salientar que a alteração do julgado, como pretendido pela defesa, demandaria análise aprofundada do contexto fático-probatório, vedada em recurso especial, motivo pelo qual, deve ser preservado o juízo feito pelos jurados no exercício da sua soberana função constitucional. 5. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 884615 BA 2016/0090205-0, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 25/05/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/06/2021)

Em ata de julgamentos, observou que o tribunal do júri não reconheceu a parcial imputabilidade do réu (ID- 14393865). reforçando que a soberania dos veredictos permite que o júri rejeite provas técnicas, desde que, a decisão não seja manifestamente contrária às provas dos autos.

A jurisprudência dos tribunais superiores reconhece essa prerrogativa. Assim, os laudos periciais, embora relevantes, não têm força vinculativa perante o Tribunal do Júri, que exerce seu julgamento com base no princípio da íntima convicção, em conformidade com a garantia constitucional estabelecida no artigo 5º, XXXVIII, "c"
.
De tal forma, que, a tese ventilada pela defesa não há como ser acolhida.

1.2

Das circunstâncias judiciais – culpabilidade e consequência do crime

No presente caso, verifica-se que a defesa argumenta que as circunstâncias judiciais
na 1ª fase da Dosimetria
culpabilidade e consequência do crime foram valoradas de formas indevida, sob o argumento de que sua conduta não extrapola os limites do tipo penal. Assim como, que o acusado teria submetido a vítima a intenso sofrimento durante o relacionamento, não encontra respaldo nas provas colacionadas aos autos.

Já adianto que tais teses não merecem prosperar.

Ao analisar a
circunstância de culpabilidade
, o conjunto probatório, o conteúdo do depoimento prestado por João Eduardo Cunha Barros, assim diz:

“QUE, o depoente afirma que há algum tempo a prima tinha lhe dito que queria terminar o relacionamento com Ronaldo, mas que ele a
ameaçava
, dizendo que iria matá-la e depois se matava e então por isso não tinha coragem; QUE, o depoente não estava em casa quando ocorreu a confusão entre Katiúcia e Ronaldo no último domingo, mas afirma que quando chegou lhe relataram o que havia acontecido; QUE, a prima contou que
no último sábado discutiu com Ronaldo e ele deu um tapa nela
e que ela passou a noite toda chorando e que Ronaldo só a levou para casa no outro dia pela manhã; QUE, Katiúcia contou também que no domingo apagou as informações sobre o relacionamento deles dois no facebook e que depois dele ver isso foi para a casa dela, onde a segurou pelo braço e lá eles brigaram; QUE, o depoente soube que Ronaldo foi na sua casa algumas outras vezes naquele mesmo dia, mas não lhe contaram com detalhes a história; QUE, na última segunda-feira Katiúcia pediu ao depoente que a acompanhasse até o local de trabalho dela, visto que estava com medo de Ronaldo; QUE, então o depoente deixou a prima de manhã no trabalho e a buscou e na volta para casa ela contou que Ronaldo tinha ido procurá-la e que havia di que iria se tratar:”

Observa-se que há, de fato, elementos que confirmam a prática de diversas ameaças, violência e condutas intimidatórias, evidenciando a situação de sofrimento imposta à vítima ao longo do relacionamento.

Tal fato é corroborado através das conversas do aplicativo WhatsApp (ID 14393460), no qual constam relatos claros e inequívocos acerca da intimidação sofrida.

Em laudo nº 2018.01.000076-PSQ do dia 29/10/2018 (ID- 14393413), narra que

“ Dos autos: em julho de 2016 ameaçou matar a vitima, sua ex-namorada. Em 17/09/2016 ameaçou novamente de morte a ex-namorada. privou-a da liberdade mantendo-a em cárcere privado, causando-lhe grave sofrimento físico e moral. No dia seguinte, foi duas vezes até a casa da vítima e entrou no imóvel contra a vontade da mesma. Em 20/09/2016, por volta das 14h. agindo por motivo torpe. efetuou dois disparos de revólver calibre 0.32 contra a vítima, sem lhe oferecer chance de defesa, não consumando o feminicídio por motivos alheios a sua vontade. A vítima sofreu enucleação do globo ocular direito, ferimento pérfuro contuso na região frontal e fratura na parede lateral da órbita direita. A motivação do feminicídio decorreu do fato da vítima decidir por fim ao relacionamento com o acusado, conduta que ele. mediante anterior e expressa ameaça de morte, a havia proibido de lazer.”

Demonstrado, assim, um grau de reprovabilidade e de censura elevado, visto que,
motivo fútil
restou demonstrado pelo fato de o apelante não ter aceitado o término do relacionamento, o que ficou evidente em seu próprio depoimento (ID- 14393459), no qual afirmou que
"há uma semana Katiuça passou a dizer que não queria mais namorar o interrogado, em virtude dela ter dito que já tinha outro".
Assim como no depoimento

vítima (ID – 14393458) que narrou :

“A relatora compareceu nesta Delegacia para comunicar: QUE, namorou com Ronaldo Silva Sousa meses; QUE,
há cerca de 2 meses a declarante vem tentando terminar o relacionamento, mas sempre manifestava seu desejo a Ronaldo ele dizia que se ela fizesse isso iria matá-la e depois se matar
:..

Ela estivesse decidida a terminar iria matá-la; QUE,
a declarante, dessa vez, manteve sua decisão • então Ronaldo a prendeu na casa dele trancando a porta e guardando a chave; QUE, a declarante passe • a noite sentada na cama dele chorando, até que manhã, depois de muita insistência, Ronaldo consentiu: em deixá-la em casa; QUE, a declarante foi tomar banho e quando terminou se deparou com Ronaldo novamente na casa dela..;QUE, antes disso a declarante havia tirado da rede social facebook informação de que estava namorando com Ronaldo, assim como as fotos do casal; QUE, de dent:

banheiro Ronaldo puxou o braço da declarante e ela gritou para ele soltá-la, momento em que e sustou, visto que havia mais pessoas no imóvel, e a soltou; QUE, então a declarante foi vozinha e Ronaldo perguntava várias vezes sobre o motivo da declarante ter apagado informações do facebook e em determinado momento ele pegou o braço dela novamente, com força, então, para se soltar, ela pegou no pescoço dele para empurrá-l-o: QUE, Ronaldo também havia antes pegado o celular dela e colocado no bolso dele; QUE, a declarante gritou pedindo que chamassem a policia e a tia, que se chama Silvia Neide Pereira da cunha, dela foi ao seu socorro ;Que , silva tomou o celular de Ronaldo e puxou o braço dele para soltar a declarante”

Tal relato evidencia que o rompimento da relação, por si só, não constitui justificativa plausível para o ato extremo cometido, denotando a desproporcionalidade e a insignificância do motivo que ensejou a conduta criminosa, trazendo uma reprovabilidade maior.

Portanto, diante das provas robustas colacionadas, não há como acolher a tese de que a conduta do apelante não extrapolou os limites do tipo penal.

O sofrimento infligido à vítima, evidenciado nos autos, bem como a futilidade do motivo ensejador do crime, restaram suficientemente demonstrados, de tal modo que se mantem a valoração da culpabilidade.

Com relação a
valoração negativa das consequências
do crime, o crime cometido resultou em consequências extremamente graves, causando um profundo abalo psicológico à vítima e à sua filha.

A violência praticada não apenas impactou emocionalmente a vítima, mas também deixou sequelas físicas irreparáveis (
ID 68525323),
resultando na enucleação do globo ocular direito, além de um ferimento perfuro-contuso na região frontal e uma fratura na parede lateral da órbita direita. Comprometendo de maneira significativa sua qualidade de vida e segurança pessoal.

O medo constante e a sensação de vulnerabilidade gerados pelo ato criminoso revelam a gravidade das consequências psicológicas sofridas, que ultrapassam o momento do ocorrido e se estendem no cotidiano da vítima e de sua família.

Diante da gravidade das lesões, a vítima foi prontamente encaminhada ao Hospital Regional do Araguaia, onde precisou ser submetida a uma cirurgia de emergência. O procedimento médico buscou preservar sua integridade física diante das lesões irreversíveis, evidenciando a brutalidade do ato cometido e a seriedade de suas consequências, que deixaram marcas permanentes tanto no corpo quanto na mente da vítima. Como se pode verificar no depoimento da vítima,
KATIUCIA PEREIRA DA CUNHA BORGES, (ID 67045423 - Pág. 1) declarou em juízo:

“que perdeu a visão do olho direito e o olho também, que o projétil partiu em 2, um no seu globo ocular e outro a 2 centímetros da sua coluna; que passou por várias cirurgias, a primeira foi a retirada do globo ocular, a segunda foi a reconstrução do maxilar e a retirada do projétil e a terceira foi pra fazer o preenchimento do olho pra fazer a adaptação da prótese; que as primeiras cirurgias foram feitas no hospital regional e a ultima foi feito uma rifa e doações das pessoas; que só conseguiu com a ajuda das pessoas; que a cirurgia ficou quase 34 mil reais e não recebeu ajuda de nenhum familiar do acusado; que só dorme com medicamento, pois a bala rompeu 2 ligamentos, um deles é a dor de cabeça e o outro é a sensibilidade do rosto; que perdeu a sensibilidade do rosto; que faz uso de 3 medicamentos; pra dormir e ante depressivos e antes do ocorrido nunca fez uso desses medicamentos;”

Assim, a manutenção da decisão condenatória se impõe, ante a clareza dos elementos probatórios que atestam a materialidade e a autoria delitiva, afastando-se, portanto, os argumentos da defesa, mantendo assim a valoração negativa da circunstância judicial de consequência do crime.

Diante disso, nota-se que o agressor agiu dolosamente, por entender o caráter ilícito, o que revela sua periculosidade e o descaso com as normas importas por lei, tornando-se inviável o retorno ao convívio social e evidenciado o perigo que a eventual liberdade do mesmo geraria à sociedade.

Diante do conjunto probatório, entendo pela negativa de valoração da culpabilidade e consequência do crime,
em nada se alterando a pena imposta pelo magistrado.

1.3 Da 2º fase do aumento em 3 anos pelo reconhecimento da agravante (Art. 61,II,C, CP) .

Adianto que ao que pese a este pedido não comporta provimento

Como se pode verificar em depoimento da testemunha Sra. Silvia no dia 18/09/2016 (ID – 14393461). A premeditação, configurada no presente caso, é um fator de extrema gravidade, pois impossibilitou qualquer chance de defesa da vítima. Tal fato pode ser observado também no depoimento de João Eduardo cunhado Barros (ID-14393469):

"è primo de Katiuscia Pereira da Cunha Borges, tinha conhecimento de que a prima namorava com Ronaldo Silva Sousa, afirma que há algum tempo a prima tinha lhe dito que queria terminar o relacionamento com Ronaldo, mas que ele a ameaçava, dizendo que iria matá-la e depois se matava e então por isso não tinha coragem; não estava em casa quando ocorreu a confusão entre Katiúcia e Ronaldo no último domingo, mas afirma que quando chegou lhe relataram o que havia acontecido; a prima contou que no último sábado discutiu com Ronaldo e ele deu um tapa nela e que ela passou a noite toda chorando e que Ronaldo só a levou para casa no outro dia pela manhã; Katiúcia contou também que no domingo apagou as informações sobre o relacionamento deles dois no face book e que depois dele ver isso foi para a casa dela, onde a segurou pelo braço e lá eles brigaram; o depoente soube que Ronaldo foi na sua casa algumas outras vezes naquele mesmo dia; mas não lhe confirmaram com detalhes a história; na última segunda feira Katiúcia pediu ao depoente que a acompanhasse até o local de trabalho dela; visto que estava com medo de Ronaldo; então o depoente deixou a prima de manhã no trabalho e a buscou e na volta para casa ela contou que Ronaldo tinha ido procura-la e que havia dito que iria se tratar; depois do almoço o depoente foi novamente deixar a prima no local de trabalho dela e Ronaldo os seguiu de carro até que, em determinado momento, os fechou na moto em que estavam, obrigando-os a parar; Ronaldo ficou pedindo a volta do relacionamento e para conversar, mas ela negava; Ronaldo então entrou no carro e saiu em alta velocidade, mas um pouco mais na frente parou e em seguida os seguiu de novo até o trabalho de Katiúcia; Ronaldo ligou para o depoente perguntando o horário em que iria buscar Katiúscia no trabalho e ele mentiu, dizendo que ás 18:30h, mas ao chegar no Local, instantes depois, o depoente viu ele chegando lá também;
mais uma vez Ronaldo seguiu o depoente e Katiúcia, insistindo para parar a moto e em determinado momento fez uma manobra em que o depoente teve que desviar para não bater nele
; o depoente falou que ia ligar para a polícia e então Ronaldo foi embora; no restante da noite Ronaldo fez várias ligações e enviou vaias mensagens para Katiúcia e, inclusive, indagou sobre um carro estacionado na porta da casa dela, se era de um namorado; Ronaldo ficou rondando a casa do depoente por muito tempo; acreditando ele que até quando o carro, que era de um tio dele, saiu; no dia de hoje, logo cedo, o depoente tomou conhecimento de que Ronaldo ficou rondando ficou rondando a escola em que a filha de Katiúcia estuda, o Paraiso Infantil;
Ronaldo foi para a casa do depoente e mais uma vez o seguiu, que estava junto com Katiúscia e a filha dela, até a escola desta; nesse local Ronaldo desceu do carro e ficou insistindo para conversar com Katiúcia
, mas ela sempre se negando; em seguida o depoente foi deixar a prima no trabalho e Ronaldo os seguiu até lá; mais uma fez Ronaldo ficou insistindo para voltar, para eles conversarem, para que ela respondesse as mensagens dele e, em seguida, já no local de trabalho dela. Ele foi embora;
às 14h o depoente foi deixar novamente Katiúcia no serviço e chegando lá ela desceu da moto, ele perguntou a que horas a buscava, depois ela deu dois passos e então Ronaldo apareceu em direção aos dois segurando uma arma de fogo, que segundo o depoente era um revolver, e a apontando para ela, e assim que já estava do lado dela atirou na cabeça dela; Katiuscia levou as mãos a cabeça e abaixou um pouco e então Ronaldo deu outro tiro nas costas dela;
nesse momento o depoente correu e ouviu que mais disparos foram efetuados, sem no entanto ver o que aconteceu; depois de dar uma volta no quarteirão o depoente voltou o depoente voltou e viu Katiúscia e Ronaldo caidos no chão e que ela também sangrava e tinha ferimentos de munição; o depoente tentou acionar a policia, mas não conseguiu, e então pessoas foram se aglomerando no local e conseguiram acionar os PMs"

Dessa forma, entendo que a premeditação e a evidente surpresa geraram recurso que dificultou a defesa da vítima, agravando e justificando o aumento da pena-base, como demonstrado no HC 459.761/MG, no qual o STJ considerou legítima a valoração negativa das circunstâncias do crime quando evidenciado o planejamento prévio da conduta criminosa.

2.

DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

2.1

Do error in procedendo, no tocante à aplicação, da pena (art. 593, III, “c”, do código de processo penal).

O Ministério Público Estadual, no âmbito do 1º Grau, pleiteia a valoração negativa de três circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal (ID - 18471693).

A primeira delas refere-se à
conduta social
do réu, sob o argumento de que ele possui outras ocorrências envolvendo vítimas do sexo feminino, distintas da mencionada no presente caso. No entanto, tal circunstância não deve ser valorada negativamente, pois não há nos autos provas suficientes para corroborar a alegação de que tais ocorrências refletem de maneira concreta na conduta social do acusado.

HABEAS CORPUS. PENAL. RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DOSIMETRIA. ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL COM BASE EM CONDENAÇÕES PRETÉRITAS. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. PRECEDENTES. ORDEM CONCEDIDA. 1.
A existência de condenações anteriores não se presta a fundamentar a exasperação da pena-base na vetorial conduta social . Precedentes
. 2. O vetor da conduta social, disposto no art. 59 do Código Penal, com redação dada pela Lei n .º 7.209/1984, compreende o comportamento do agente no meio familiar, no ambiente de trabalho e no relacionamento com outros indivíduos, não se confundindo com antecedentes criminais. 3. Ordem concedida para redimensionar as penas do Paciente ao patamar de 5 (cinco) anos, 2 (dois) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão, em regime fechado, bem como o pagamento de 24 (vinte e quatro) dias-multa, no mínimo legal . (STJ - HC: 476776 SC 2018/0288081-3, Relator.: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 13/12/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/02/2019)

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que a valoração negativa da conduta social requer provas concretas nos autos, conforme o
AgRg no HABEAS CORPUS Nº 754.663 - SP (2022/0209208-2)
.

Quanto à
personalidade do agente
, o MPE sustenta que o acusado apresenta um perfil controlador e possessivo, o que se evidencia pelo fato de que ele ameaçou de morte a vítima dias antes do crime. No entanto, essa circunstância não pode ser valorada negativamente devido à insuficiência de provas nos autos que demonstrem de forma cabal essa característica do réu.

No julgado do habeas corpus nº 912392 – PE (2024/0167094-2), discorre que:

“Quanto à personalidade do agente, a jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que a análise desfavorável dessa circunstância judicial não está adstrita à realização de laudos técnicos, elaborados por especialista da área de saúde, podendo o julgador, baseado em elementos concretos extraídos dos autos, aferir se o comportamento do agente reveste-se de uma maior perversidade, insensibilidade etc. (AgRg no AREsp n. 2.364.840/TO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 19/9/2023.)”

Assim como:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO TENTADO. DOSIMETRIA. PENA BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DA PERSONALIDADE DO AGENTE. MOTIVAÇÃO GENÉRICA. AFASTAMENTO DEVIDO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Em relação à personalidade do agente, observa-se que o Juízo sentenciante limitou-se a afirmar que o paciente tinha a personalidade "matizada pela maldade, insensibilidade, covardia e frieza". 2. A análise da moduladora personalidade do agente demanda certa complexidade, de modo que para que possa ser valorada corretamente não prescinde de elementos concretos relacionados ao fato que possam auxiliar o magistrado na aferição. Assim, a ausência desses elementos deve conduzir a valoração neutra de tal circunstância, não sendo suficiente para qualificar como negativa a personalidade do agente expressões como "personalidade voltada para a prática de crimes". 3. A menção às circunstâncias fáticas do crime trazida pelo agravante, no intuito de justificar a valoração negativa da personalidade do agente, não consta da sentença, mas da decisão de pronúncia. Ademais, nota-se que se trata apenas da narrativa dos fatos com vistas a demonstrar as razões de pronunciar o agravado como mandante do crime de homicídio, não podendo servir como fundamento para avaliar de forma negativa a personalidade do agente. 4. Agravo desprovido. (STJ - AgRg no HC: 778150 SP 2022/0329771-5, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 17/04/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/04/2023)

O STJ, tem reiterado que a valoração negativa da personalidade
exige fundamentação concreta e provas robustas
,
não podendo ser inferida apenas com base em alegações genéricas ou suposições
. De tal modo que afasto a valoração da personalidade do agente.

Em relação às
circunstâncias do crime
, o MPE defende que esta deve ser valorada negativamente.
Tal tese merece prosperar, visto que o delito ocorreu em local público e na presença de transeuntes, o que evidencia a ousadia e a gravidade da conduta do agente.

A escolha do ambiente expôs não apenas a vítima, mas também terceiros, visto que, no momento da ação a vítima estava acompanhada por seu primo (ID -
14393469
), a risco, aumentando a reprovabilidade do ato (
ID – 14393461)
.

Além disso, a vítima foi surpreendida com disparos de arma de fogo diretamente em seu rosto e em suas costas, o que reforça a brutalidade e a intenção de execução sumária.

A forma como o crime foi cometido demonstra frieza, características que devem ser levadas em consideração na análise da gravidade dos fatos. Dessa forma, a argumentação em favor do reconhecimento da qualificadora encontra respaldo nas circunstâncias concretas do caso
.

Diante do exposto, comporta a majoração da pena-base em razão do modus operandi empregado pelo réu, no contexto do crime de homicídio qualificado tentado, cometido contra sua ex-companheira, Katiucia Pereira Cunha Borges.

2.2

Da sentença – dosimetria

O magistrado ao proferir a sentença, o qual declarou a condenação do réu RONALDO SILVA SOUSA, pela prática do crime feminicídio qualificado tentado, previsto no
art. 121, §2º, II, IV, VI, §2º-A, I, c/c art. 14, II, todos do CP.

Na
1ª fase da Dosimetria
, foi valorada de forma negativa circunstância judiciais,
culpabilidade e consequência de crime
, os quais, já fora explanada nos autos.

Entretanto, o Ministério Público ao apresentar a apelação (ID-18471693) para o reconhecimento da valoração das
circunstâncias do crime
, o qual foi devidamente reconhecida, de tal modo que a dosimetria seguirá da seguinte forma

Tendo a penas base de 12 (doze) anos e reconhecida e valorada negativamente três circunstâncias judiciais, de modo que, será redimensionada a pena e será aplicado a fração de 1/6, fixo
a pena base em 18 (Dezoito) anos de reclusão.

Na
2ª fase da dosimetria
foi analisado as atenuantes e agravantes aplicada ao caso em análise, diante disso foi proferido pelo magistrado:

“
presente a
atenuante da confissão
em relação do delito de feminicídio tentado (art. 65, III, “d”, CP), a qual
compenso com a agravante do motivo fútil
(art. 61, II, “a”, CP).

Noto que a confissão se deu apenas em relação ao delito de feminicídio – homicídio qualificado.

Presente também a agravante do recurso que impediu ou dificultou a defesa da vítima em relação ao homicídio qualificado (art. 61, II, “c”, CP).
”

Usando a fração de 1/6, fixo a pena intermediaria em 21 (vinte e um) anos de reclusão
, pelo delito de feminicídio tentado.

Na
3ª fase da dosimetria da pena
, observou ao analisar o caso concreto e a legislação pertinente, há no presente caso, causa de diminuição da tentativa, amparada pelo art.14, II, do CP.

Usando a fração de 1/3, fixo a pena final no patamar

de 14 (quatorze) anos de reclusão.

Ante o exposto,
voto pelo conhecimento e não provimento
do recurso da defesa
, no que se refere ao recurso de apelação do Ministério Público, voto pelo conhecimento e parcial provimento, no que pese ao reconhecimento da valoração da circunstância judicial de circunstância do crime,
redimensionando assim, a condenação pelo crime de
tentativa de feminicídios triplamente qualificado
(
art.
121, §2º, II, IV, VI, §2º-A, I, c/c art. 14, II, todos do CP
), f
ixando a pena final no patamar definitivo de

14 (quatorze) anos de reclusão.

É como
voto
.

Belém/PA, 26 de fevereiro de 2025.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 25/08/2025